Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE VENTILADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO DO RECURSO SEM EFEITOS INFRINGENTES. PROPOSITURA DE EXECUÇÃO COLETIVA OBJETIVANDO A CONVERSÃO DE ABONO DE PONTO EM PECÚNIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA OBJETIVANDO COMPELIR O EXECUTADO A PROMOVER O PAGAMENTO DO MONTANTE DECORRENTE DA ALUDIDA CONVERSÃO.

1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

2. Constatada a omissão quanto à análise da tese de aplicabilidade do entendimento firmado do Recurso Especial n. 1340444/RS, mostra-se impositivo o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o vício apontado.

3. Verificado que a execução coletiva proposta anteriormente, tinha por objeto não apenas a obrigação de fazer, mas também a obrigação de conversão abono de ponto em pecúnia, é de ser reconhecer a aptidão do ajuizamento da aludida demanda para interromper o prazo prescricional para fins de ajuizamento de Cumprimento Individual de Sentença, objetivando compelir o réu ao pagamento do montante correspondente à conversão assegurada pelo título executivo judicial.

4. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.